Tribunal: TJDFT
Processo: 0741382-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741382-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MATHEUS MACHADO RIBEIRO APELANTE: ESPÓLIO DE ODILON RIBEIRO APELADO: WANDERLEY FERREIRA BENITES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil e em virtude do novel pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação fundado no disposto ao artigo 1.012, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o novo pedido do recorrente (ID 42174279). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator